Tribunal: TJDFT
Processo: 0724143-79.2019.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIMINAR EM REINTEGRAÇÃO DE POSSE. IMÓVEL ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. LEI 9.514/1987. PROCEDIMENTO ESPECIAL. DÍVIDA VENCIDA E NÃO PAGA. INTIMAÇÃO DO FIDUCIANTE. CONSTITUIÇÃO EM MORA. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. DECISÃO MANTIDA.
1. Nas ações possessórias imobiliárias regidas pela Lei número 9.514/1997 é assegurada ao fiduciário a concessão de liminar, para desocupação do imóvel em sessenta dias, quando comprovada a consolidação da propriedade em seu nome. Assim, vencida e não paga, no todo ou em parte, a dívida e constituído em mora o fiduciante, a consolidação da propriedade em nome do credor fiduciário autoriza a concessão de medida liminar em ação específica, a fim de restabelecer a posse sobre o bem objeto do litígio.
2. O caráter especial do procedimento previsto na Lei número 9.514/97 para reintegração liminar da posse não lhe retira a natureza jurídica de tutela de urgência satisfativa, devendo ser deferida quando presentes os requisitos legais.
3. A nulidade de intimação para o leilão extrajudicial, a ausência de quitação por parte da credora e a existência de benfeitorias não são argumentos capazes de afastar o preenchimento dos requisitos legais para reintegração de posse em benefício da credora. Ou devem ser arguidos na via própria ou ainda serão decididos na demanda reconvencional após a devida instrução.
4. Recurso conhecido e desprovido.